Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-25.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando em parte a sentença que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na existência de culpa concorrente entre a instituição financeira e o consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique alterar o que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado, para que se fixe o marco inicial da correção monetária e dos juros.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a decisão Colegiada que importou na redução de 30% do empréstimo deve retroagir à data do negócio. Os valores pagos a maior pelo consumidor devem ser abatidos sob o montante do saldo devedor na mesma data em que realizado o pagamento. Portanto, não há necessidade de se fixar juros ou correção monetária.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.